Tribunal: TJMT
Processo: 1025799-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025799-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), KAUA VICTOR BEIRA DOS SANTOS - CPF: 088.587.161-83 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDIVIDUALIZADOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. CONFISSÃO DO PACIENTE SOBRE ATUAÇÃO COMO "LOJISTA" DO TRÁFICO. VÍNCULO COM TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES.
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE NÃO GERADORA DE NULIDADE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. NÃO ELIDEM O
PERICULUM LIBERTATIS
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, ilegalidade na audiência de custódia, predicados pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo a concessão da ordem para revogação da custódia.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e individualizada, conforme exigem os
arts
. 312 e 313 do CPP;

(II)
a realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas acarreta nulidade insanável;

(
III
)
a presença de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para afastar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos: contexto da apreensão, atuação estruturada no tráfico, confissão extrajudicial do paciente e inserção em organização criminosa.

2.
A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte à prisão, com a presença do defensor, sem demonstração de prejuízo, afastando a alegada nulidade.

3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

4.
A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada frente à gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando lastreada em dados concretos que indicam risco à ordem pública e atuação estruturada no tráfico de drogas."

"2. A audiência de custódia realizada com pequeno atraso temporal, sem prejuízo comprovado, não enseja nulidade."

"3. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida extrema."

"4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 313; CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXV; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 499731/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
05/06/2019;

STF,
Rcl
.
49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
09/11/2021;

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
KAUÃ VICTOR BEIRA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente, desde 12/07/2025, por suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A Defesa sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida há mais de 38 (trinta e oito) horas após a prisão, por juízo plantonista, com fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta; b) predicados pessoais favoráveis; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; d) ilegalidade da audiência de custódia realizada fora do prazo legal.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de colocar o paciente em liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
304731853
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
305366885
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
309729858
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1
a Vara
Criminal de Lucas do Rio Verde
/MT
.

O juízo de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na existência de risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade da conduta, pelo modo de atuação do paciente e pela própria realidade da criminalidade local.

Destacou, em especial, que a prática do tráfico na comarca tem gerado efeitos colaterais relevantes, como transtornos de saúde pública, crimes contra a vida e contra o patrimônio, sendo esse o contexto no qual o paciente foi flagrado. Ressaltou ainda que o próprio indiciado, em sede extrajudicial, confessou atuar como "
lojista
" no comércio ilícito de entorpecentes, operando sob ordens de terceiro identificado como seu “
padrinho Mano Filho
”, o que demonstra sua inserção em estrutura de tráfico minimamente organizada.

Considerou, assim, que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes e insuficientes para conter a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade da Justiça.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, a tese não merece acolhimento.

A decisão proferida pelo juízo de origem apresenta motivação compatível com os parâmetros exigidos pelos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
, não se tratando de mera repetição de fórmulas genéricas. O magistrado descreveu de forma individualizada os elementos extraídos dos autos que justificam a imposição da medida extrema, destacando o contexto da apreensão da droga, a confissão espontânea do paciente, seu papel no tráfico e o vínculo com terceiro responsável pela cadeia de fornecimento.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Tais requisitos encontram-se plenamente satisfeitos no caso concreto.

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização (13 porções de pasta base e 1 de maconha), no comportamento suspeito do paciente durante a abordagem, bem como
,
na sua própria
confissão extrajudicial
, em que admite atuar como “
lojista
” do tráfico sob ordens de “
Mano Filho
”, seu padrinho, com quem mantinha contato direto para o recebimento das drogas.

Além disso, o
periculum
libertatis
decorre da
periculosidade concreta
do agente, evidenciada não só pelo exercício reiterado e estruturado da traficância, mas também pelo impacto social do tráfico na região, conforme registrado pelo juízo de primeiro grau. Tais circunstâncias autorizam a custódia para
garantia da ordem pública
, finalidade reconhecida pela jurisprudência como legítima para a decretação da prisão cautelar.

Por sua vez, o artigo 313, inciso I, do CPP, também se aplica ao caso, pois trata-se de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, requisito objetivo igualmente presente.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta.

A decisão impugnada atende aos preceitos legais e está lastreada em dados objetivos e individualizados extraídos dos autos, em conformidade com a sistemática processual penal vigente.

De fato, embora a quantidade de entorpecente apreendida (13 porções de pasta base e 1 porção de maconha) não seja, por si só, expressiva, o contexto da apreensão e os elementos colhidos na fase inquisitorial demonstram a gravidade concreta da conduta.

O paciente foi abordado em companhia de um adolescente, ambos em atitude suspeita. Durante a revista, foram localizadas substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para venda.

Mais relevante, no entanto, foi a
confissão espontânea do próprio paciente
, prestada em sede extrajudicial, admitindo que
atua como “
lojista
” do tráfico e trabalha para um indivíduo conhecido como “
Mano Filho
”, seu padrinho, com quem se comunica por telefone para receber e distribuir as drogas
, sem conhecer a identidade do fornecedor, conforme orientação do mandante.

Esses dados evidenciam a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, pois não se trata de um ato isolado, mas de
uma atuação sistemática dentro de uma cadeia de distribuição de entorpecentes.

Nessa linha, e
is
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Esta Corte Superior possui o entendimento de que é adequada a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na quantidade de drogas apreendidas, bem como
nas circunstâncias da prática delitiva, caso esses fatos constituam indícios suficientes de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida
."

(STJ - HC 499731/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
05/06/2019)

No caso concreto, não apenas a forma de acondicionamento da droga e o nervosismo na abordagem, mas, sobretudo,
a confissão espontânea de que trabalha no tráfico para terceiro identificado e com estrutura hierárquica
, demonstram que
a atividade delitiva integra sua rotina e modo de vida
, justificando a medida extrema.

Quanto à
alegação de nulidade da audiência de custódia
, cumpre salientar que
a eventual inobservância do prazo de 24 horas para sua realização não implica, por si só, nulidade da prisão nem enseja a revogação automática da custódia preventiva
. Isso porque, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, trago o entendimento
do Supremo Tribunal Federal:

"I –
A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão
dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. II – Da leitura do respectivo termo de audiência,
constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ. III –
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie
."

(STF
–
R
cl
.
:
49566 MG 0061606-08.2021.1.00.0000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
D
Je

09/11/2021)

No caso concreto, a audiência foi realizada em prazo razoável, no dia imediatamente posterior à prisão, com a presença do advogado, sem qualquer registro de maus-tratos ou vício substancial. Assim, ausente o alegado prejuízo,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Ademais, no que tange aos
predicados pessoais,
temos que não ensejam a revogação da prisão, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Kauã
Victor Beira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025